Tribunal: TJBA
Processo: 8069109-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069109-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL SILVA SANTOS Advogado(s): BRUNO ROGER DE FARIA RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). EDITAL COM PREVISÃO DE APROVEITAMENTO DA LISTA GERAL. ESGOTAMENTO DE LISTAS REGIONAIS. CONVOCAÇÃO INDEVIDA DE CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA EM VAGAS DESTINADAS A PCD. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS AO CONTROLE JUDICIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DA BAHIA PROCEDA À IMEDIATA CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE RAFAEL SILVA SANTOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, OBSERVADA A SUA CLASSIFICAÇÃO NA LISTA GERAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E AS VAGAS INDEVIDAMENTE OCUPADAS PELA AMPLA CONCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em demanda na qual candidato aprovado em concurso público do Ministério Público do Estado da Bahia, na lista de pessoas com deficiência (PCD), busca sua nomeação diante da preterição decorrente da convocação de candidatos da ampla concorrência para vagas reservadas, após o esgotamento das listas regionais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a convocação de candidatos da ampla concorrência para vagas reservadas a PCD em detrimento da lista geral específica; (ii) estabelecer se a preterição de candidato aprovado em lista de PCD gera direito subjetivo à nomeação; (iii) determinar se a modulação de efeitos promovida por órgão administrativo limita o controle jurisdicional sobre atos ilegais. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se que o edital do certame prevê expressamente o aproveitamento da lista geral para preenchimento de vagas quando esgotadas as listas regionais, devendo ser observada a classificação específica por categoria . Constata-se que vagas destinadas a candidatos PCD foram indevidamente ocupadas por candidatos da ampla concorrência, sob justificativa de inexistência de candidatos habilitados em determinadas regiões, em desacordo com as regras editalícias . Reconhece-se que tal conduta viola o direito fundamental de acesso ao trabalho das pessoas com deficiência e esvazia a política de ação afirmativa prevista no art. 37, VIII, da Constituição Federal. Afirma-se que a preterição arbitrária de candidato aprovado em concurso público, mediante quebra da ordem classificatória e da reserva de vagas, gera direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 784) . Rejeita-se a limitação dos efeitos da ilegalidade com base em decisão administrativa do CNMP, pois o controle jurisdicional de legalidade não se submete à modulação administrativa quando há violação direta ao edital. Esclarece-se que atos administrativos ilegais são nulos e não geram direitos adquiridos, sendo insuscetíveis de convalidação pelo decurso do tempo. Comprova-se que o agravante ascendeu à posição que lhe garantiria a nomeação, caso observada corretamente a lista de PCD, evidenciando dano concreto e atual . Reconhece-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da medida com o esgotamento das vagas ou do prazo do concurso. Afasta-se a alegação de irreversibilidade da medida, por ser possível o retorno ao status quo ante em caso de decisão final desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Administração Pública deve observar rigorosamente as regras editalícias e a ordem classificatória, inclusive quanto à reserva de vagas para pessoas com deficiência. A convocação de candidatos da ampla concorrência para vagas destinadas a PCD, em detrimento da lista específica, configura preterição ilegal e gera direito subjetivo à nomeação. A modulação de efeitos em âmbito administrativo não limita o controle judicial de legalidade de atos que violam o edital. A preterição em concurso público, demonstrada por prova documental, autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar a nomeação do candidato. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8069109-76.2025.8.05.0000, originário da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante RAFAEL SILVA SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III